Tribunal: TJMT
Processo: 0003586-95.2018.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003586-95.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 072.089.694-00 (APELANTE), CARLOS ROGERIO INACIO DA SILVA - CPF: 024.928.421-93 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), JOSE AILTON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

DUPLAMENTE QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1
. AVENTADA
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PELOS APELANTES
– ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS

–
I
M
POSSIBILIDADE
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA
DENÚNCIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 2
.
PEDIDO GENÉRICO

DO SEGUNDO APELANTE

VISANDO A
R
EDUÇÃO DE
SUA
PENA

– DOSIMETRIA REAPRECIADA – PENA CORRETAMENTE FIXADA – 3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante
preconiza
o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2
.
Conquanto formulado pedido genérico de redução da pena
pelo segundo apelante
, a reanálise da dosimetria
de sua pena
se revela possível apenas porque as matérias alusivas à individualização da pena são cognoscíveis de ofício. Contudo, perpassando pela dosimetria da
sua
sanção
,
não se verifica ilegalidade, erro ou injustiça, a
qual

deve ser

mantida
tal como consta d
a sentença
condenatória
.

3
.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

José Nilton Nascimento d
os Santos

e

Carlos Rogério Inácio d
a Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Sapezal
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0003586-95.2018.8.11.0078
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
o primeiro à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do
delito
de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal); e o segundo à sanção de 14 (quatorze) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e falsa identidade (
arts
. 121, § 2o, III e IV, e 307, do Código Penal).

José Nilton
, forte
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
89338472
,

pugna

por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos, uma vez que não
foi reconhecida

a excludente de ilicitude da legítima defesa
.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Carlos Rogério
, com base nas razões que se encontram no ID
89338475
,

também requer
a
sua submissão a novo julgamento
pelo Tribunal do Júri
,
quando ao delito de homicídio qualificado, argumentando
que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos
, pelo fato de
n
ão
existirem provas que
o
envolvam
na prática
delitiva
;
e,
subsidiariamente, a reanálise da dosimetria da sua pena.

Nas
contrarrazões
encontradiças
nos
IDs

89338479
e
89338480
,

o Ministério Público

pugna
pel
o
desprovimento

do
s
vertente
s

recursos
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
94834493
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
n
o ID
89332454
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01:

Consta do incluso inquérito policial que no
período
compreendido

entre as 23h do dia 01/08/2018 e as 02h do dia 02/08/2018, em frente a Republica do

“Raimundo Gato” localizada na Avenida
Antônio
André Maggi, s/n°,
próximo
ao CTG, no

Bairro
Cidezal
I
I, nesta urbe, os denunciados J
OSE NILTON NASCIMENTO DOS

SANTOS, vulgo “BADU” e CARLOS ROGERIO INACIO DA SILVA, vulgo

“MIUDINHO”, consc
ientes e voluntariamente, com

nítida

intenção
homicida (animus

necandi), com identidade de
propósitos
e unidade de
desígnios
, utilizando-se de meio cruel e

mediante

recurso

que
dificultou e/ou

impossibilitou
a
defesa

da
vítima
, mataram

JOSE

AIRTON RIBEIRO SILVA, conforme Exame de Necropsia de f. 74/76, Mapa
Topográfico

para
Localização

de
Lesões

de f. 77,
Certidão

de
Óbito

de f. 73, Auto de
Constatação

de

Local de Crime de f. 33/38,
Relatório
Policial de f. 68/72, Boletim de
Ocorrências
de f.

26/27, Termos de
Declarações
e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02:

Consta que após o fato anterior, já nas dependências da Delegacia de

Polícia Judiciaria Civil desta

Comarca, o denunciado

CARLOS ROGERIO INACIO DA

SILVA, vulgo “MIUDINHO”, consciente e voluntariamente, atribuiu para si falsa identidade

em depoimento prestado a autoridade policial ao utilizar como seu o nome do seu irmão, qual

seja,
Higor
In
ácio da Silva (f. 17/18), com o
objetivo de ocultar seus antecedentes criminais

anexados a f. 84, em proveito próprio, portanto, conforme demonstram o termo de f. 62/63 e

os documentos juntados na f. 64.

DINAMICA DOS FATOS:

Apurou-se

no incluso

caderno

investigativo

que os acusados

JOSE

NILTON e CARLOS ROGERIO residiam

juntos

num quarto

da mencionada

Republica,

Sendo

que

JOSE AIRTON, FRANCISCO e MANOEL moravam

juntos

em

outro

quarto

do

mesmo local.

Na noite do dia 01/08/2018,

JOSE NILTON (acusado),

JOSE

AIRTON (Vitima) e FRANCISCO (primo da Vítima) estavam no “Bar Reencontro dos

Amigos” próximo a Republica “Raimundo Gato” ingerindo bebida alcoólica, onde ficaram

até por Volta das 22:30h.

Após saírem do Bar, v
oltaram para a república em que moravam, on
de
também estava o denunciado CARLOS ROGERIO.

Em determinado momento e por motivação ainda não esclarecida nos

autos,

os acusados

JOSE NILTON e CARLOS ROGERIO surpreenderam

a Vítima

ao

golpeá-lo pelas costas com uma barra de ferro.

Ato continuo, os denunciados, agindo com idêntico proposito

homicida e somando esforços na execução
v
isando a consumação do crime, desferiram

diversos

socos,

pontapés

e golpes

com a barra de ferro contra

a
vítima
JOSE AIRTON até o

falecimento desta, sendo certo que, por sua natureza, as agressões foram a causa necessária
e
eficiente de sua morte, conforme Exame de Necropsia de fls. 74/76.

Inclusive, foram identificadas pela equipe da Policia Civil responsável

pelo atendimento

da
ocorrência
manchas

de sangue

pelas roupas

e chinelos

de JOSE

NILTON. Importante

também

destacar

que o próprio acusado

JOSE NILTON mostrou

o

local que a barra de ferro, instrumento utilizado para a execução do crime,
estava, sendo
o
objeto apreendido pelos policiais (Auto de Apreensão de fl. 32).

Destarte, resta confi
gurada a qualificadora do recur
so que dificultou

e/ou tornou impossível a defesa do ofendido em razão do primeiro golpe ter sido desferido

quando a Vítima
encontrava-se
de costas, sendo assim atingido de “surpresa” pelos

denunciados que, aliás, estavam em superioridade numérica.

Na mesma medida, a qualificadora do meio cruel também incide na

hipótese em razão da multiplicidade de golpes desferidos na
v
ítima, que somente cessaram

quando
esta
Veio a óbito
, tendo as v
ariadas agressões provocado desnecessário sofrimento,

revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte dos

denunciados.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
do delito de homicídio duplamente qualificado
ficou
comprovada por intermédio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (
ID
89332459
– p. 1/3
)
;
auto de constatação de local de crime (
ID
89332459
– p. 9, ID
89332460
– p. 1/5)
;

relatório
policial (ID
89332465
– p. 1/5)
;
certidão de óbito (
ID
89332465
– p. 6)
;

exa
me de necropsia (
ID
89332465
– p. 7/8, ID
89332466
– 1/8, ID
89332467
– p. 1/9, ID
89332468
– p. 1/3)
;
e
mapa topográfico para localização de lesões (
ID
89332468
– p. 4/5
)
; bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A
autoria delitiva
em relação a
tribuída a

José Nilton
ficou

comprovada, tanto que não foi impugnada

no vertente
recurso, no qual
se
limitou a buscar a nulidade do seu julgamento por entender que
foi contrário à prova
destes
autos
,
ao argumento de que
a excludente de ilicitude da legítima defesa

não foi reconhecida pelo corpo de jurados
.

Em abono da sua tese,
José Nilton
sustenta que
a vítima já havia ameaçado matar
o segundo apelante

Carlos Rogério
,

e

disse
ra

ao
primeiro
apelante

que
:
“
não
era para ficar perto,
senão
morreriam os dois
.
”
Após beber no bar, a vítima voltou para o alojament
o com uma faca e um porrete. O
primeiro apelante
, temendo por sua vida, agiu, apenas no intuito de se defender, estando caracterizada a legitima defesa.

Por sua vez, Carlos Rogério
alega que não teve envolvimento no crime, especialmente diante da versão dada
por
José
Nilton
, que confessou em plenário ser o único autor do crime de homicídio qualificado, ainda que tenha alegado a legítima defesa.

A
ntes de se entrar na questão deduzida
no vertente
recurso, é imperativo deixar esclarecido que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

So
bre essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de
convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte
Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)

Destacamo
s

Volvendo-se ao caso discutido nestes autos,

no que tange a alegação de
Carlos
Rogério
,
segundo a qual a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária
às provas destes autos,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, porquanto
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do homicídio
duplamente
qualificado
praticado
contra a vítima José Airton Ribeiro Silva, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentado
pelo segundo apelante
.

Com efeito,
na fase extrajudicial, a testemunha Manoel Correia de Sales
–
, testemunha ocular do crime
–
, afirmou que na data dos fatos, “
por volta das 23 horas, ou pouco mais, estava em seu quarto, sozinho, tendo JOSÉ AIRTON chegado no quarto, tendo o depoente percebido que JOSÉ AIRTON havia bebido, tendo ele conversado um pouco e saído; Que menos de uma hora depois, ouviu a voz de JOSÉ AIRTON dizer ‘rapaz não faz isso não rapaz, eu sou teu amigo, somos amigos’, tendo o depoente continuado na cama, não se levantou; Que logo em seguida o depoente escutou algumas ‘bordoadas’, tendo ouvido barulho na cozinha, tendo o depoente
abrido
a porta bem devagar, para não arrastar no piso, tendo saído devagar, nas pontas dos dedos, e pelo buraco da parede visto quando a pessoa conhecida como BADU [José Nilton] e MIUDINHO [Carlos Rogério], onde estava desferindo bordoada em algo, onde um de cada vez é que desferia os golpes, onde o depoente só via que os dois levantam a mão para cima e desferia pancadas em algo que estava no chão, não deu para o depoente ver o que estava no chão, mas viu MIUDINHO e BADU tinha alguma coisa nas mãos enquanto desferiam os golpes contra o que estava no solo
; Que de onde o depoente estava não dava para ver o que havia no chão, em que os dois estavam desferindo os golpes; Que enquanto viu os dois suspeitos desferindo os golpes, viu uma ‘roncaria’ como sendo um murmuro, acha que de dor
”.

Apesar de Manoel não ter visto em quem José Nilton
[
Badú
]
e Carlos Rogério
[Miudinho
]
estavam dando “
bordoadas
”,
a testemunha
afirmou que o corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte bem perto do local, atrás de um micro-ônibus.

Destaque-se,
ademais
, que embora Manoel não tenha sido ouvido em juízo,
o policial civil Wesley Henrique de Siqueira Silva

relatou
em plenário
os fatos narrados por
Manoel no dia do crime
, confirmando, assim, em juízo, que a testemunha ocular viu
os

apelantes
agredindo a vítima
(Relatório de Mídias – ID
89338482
).

Assim,

em que pesem as razões deduzidas pelo
s
apelante
s
de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
impõe-se registrar que
essas afirmações

não
ficaram

comprovadas
;

impondo-se asseverar, ademais, que
, na hipótese,

os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de homicídio
duplamente

qualificado
contra a
vítima
José
Airton Ribeiro Silva
.

Além disso
,
a versão narrada
por
José Nilton
de que desferiu
golpes contra a
vítima
José Airton
para defender
a
sua vida não foi
acolhida pelos julgadores leigos
que
,
com razão
,

viram
a desproporcionalidade
na
conduta
dos apelantes
, uma vez que não obstante

o primeiro apelante
tenha
protagonizando
um
desentendimento pretérito com o ofendido
,
o laudo de n
ecropsia concluiu que “
a vítima de homicídio por objeto contundente, apresentando lesões na face, fratura de úmero esquerdo e fratura cominutiva de ossos do crânio com exposição de massa encefálica, as quais justificam o óbito
”. O laudo contém imagens ilustrando os locais onde a vítima foi atingida por diversos socos, pontapés e golpes de barra de ferro, e foi corroborado pelos depoimentos prestados
na Delegacia
de Polícia
pela testemunha Manoel e confirmado em plenário pelo policial civil Wesley Henrique
,
demonstrando, assim, que a vítima
foi severamente espancada até a sua morte
.

Logo
,
é imperioso reconhecer que
diante das declarações
das testemunhas
e das
demais provas produzidas em ambas as fases da
instrução criminal,
não persistem dúvidas
de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar
a condenação
do
s
apelante
s
, porquanto

a conduta
de ambos

está
revestida de
animus necandi
, afastando
,
por isso,
a tese da

legítima defesa.

Daí por

que
, sem embargo de
José Nilton
ter postulado
a
sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se
registrar
que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco
probatório
contido nestes autos, eis
que não se demonstrou que
o primeiro
apelante
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais
,
tendo, como se sabe,
o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
Do mesmo modo,

no caso destes autos
, não
existe
nulidade no fato de,
em
respo
sta
aos quesitos,
os
jurados
tenham

rechaçado a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

A propósito, sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(
TJMT -
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos

É

imprescindível consignar
, ainda nessa senda,

que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o
Enunciado Criminal
Orientativo
n
.
13 des
t
a
C
orte de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando

por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

N
outro vértice, n
o que diz respeito
ao pedido de reanálise da dosimetria da pena formulado por Carlos Rogério,
vê-se que ele
não apontou objetivamente qualquer erro ou injustiça na aplicaç
ão da sua pena,
uma vez que
apenas destacou que “
fora condenado a uma pena maior que a do Réu que confessou o delito!!
”

Apesar disso,
se depreende
que o prolator da
sentença
condenatória
sopesou em desfavor
de Carlos Rogério
,
somente
a circunstância judicial referente à culpabilidade
, ao considerar, nessa fase, a incidência da qualificadora referente ao emprego de meio cruel, razão pela qual majorou a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Nesse particular, deve ser anotado que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras em desfavor
de Carlos Rogério
consistentes no recurso que dificultou a defesa da vítima

e no emprego de meio cruel, de maneira que agiu com acerto o magistrado ao considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda para majorar apena na primeira etapa da dosimetria.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 3. Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos. 4.
Se o Tribunal do Júri admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais
adjetivadoras
poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria
-
caso previstas no art. 61 do Código Penal
-
ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1844065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA
QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
"
(
REsp
1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019,
DJe
04/06/2019).

Destacamos

Logo
, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de homicídio qualificado – 12 a 30 anos –, verifica-se que não se mostra desproporcional o aumento da pena basilar em 2 anos, para cada circunstância tida por desfavorável, de modo que não merece reparo o aumento procedido pelo sentenciante.

Nesse sentido, com efeito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A se considerar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -,
não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância tida por desfavorável
.
2. Segundo jurisprudência deste Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1341203/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Destacamos

Registre-se, por importante, que José Nilton
,
condenado pelo mesmo crime
,
apenas teve a
sua
pena
fixada em
menor
quantitativo

por conta
do
reconhecimento da confissão
espontânea
em seu favor
, send
o essa atenuante compensada com
uma causa qualificadora que
foi v
alorada como
circunstância judicial negativa
, seguindo a

jurisprudência
aplicável à espécie
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
José Nilton, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos
recurso
s interpostos

por
José Nilton Nascimento d
os Santos

e
Carlos Rogério Inácio d
a Silva
,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021